Tribunal: TJDFT
Processo: 0703930-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703930-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADALBERTO ROSARIO GERTRUDES, FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA, TERENCE KLOCK DEUDEGANT, BEATRICE MARIA VIEGAS ALMEIDA SANTIAGO HENRIQUES, ANDRE SANTIAGO HENRIQUES AGRAVADO: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ALVORECER S/A - SPE D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Adjudicação de Imóvel – Pacta sunt servanda – Condomínio civil – Aquiescência de credores – Deferimento parcial Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, vislumbro a presença dos requisitos necessários para o deferimento parcial do pedido de antecipação de tutela recursal. O Acórdão no. 1344492, proferido nos autos do Agravo de Instrumento no 0706703-02.2021.8.07.0000, deu parcial provimento ao pedido do credor Terence Klock Deudegant “para determinar ao Juízo de origem que proceda à adjudicação do imóvel mediante prévia licitação entre os credores concorrentes, observando-se rigorosamente a ordem de preferência estabelecida pela anterioridade de cada uma das penhoras registradas na matrícula do imóvel.” Os credores com penhora do imóvel registrada na matrícula no. 141.053 (ID 111225845 na origem), de forma conjunta, aduzem que decidiram adjudicar o imóvel penhorado, com a consequente formação de Condomínio civil, como denota o Termo de Aquiescência acostado ao ID 98575760 na origem. Ocorre que, apesar da manifestação nos autos, destacam que o pedido não foi apreciado pelo Juízo originário, o qual se limitou sucessivamente a abrir prazos para terceiros interessados. Aviaram então este Agravo de Instrumento, objetivando a reforma da Decisão originária, a fim de que “seja processada a expedição do auto de adjudicação/carta de adjudicação do imóvel nos termos da proposta anexada aos autos ao ID 98575760, cujo condomínio civil é composto por todos os credores de penhora na matrícula do imóvel ora consignados no termo de aquiescência anexado, conforme o previsto no art. 876, §5o, 877 e 797 todos do CPC, visto ser a única proposta apresentada após escoado o prazo concedido para os credores qualificados concorrentes o fazerem.” Em uma análise perfunctória, verifico que, de fato, todos os credores com registro de penhora do imóvel registrada na matrícula encontram-se em comum acordo para adjudicação do bem. Como já explicitado nos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento no. 0706703-02.2021.8.07.0000, a penhora no rosto dos autos não se confunde com a penhora sobre o imóvel, tratando-se a primeira uma mera expectativa de direito, caso haja saldo remanescente em favor de EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ALVORECER S/A – SPE. Processar a adjudicação nesta instância, contudo, viola o Duplo Grau de Jurisdição e o Devido Processo Legal, uma vez que deve ser primeiramente analisada na via originária, servindo-se a presente instância apenas como via recursal. Por este motivo, ante os relevantes argumentos trazidos a esta Relatoria e o risco de grave dano aos credores com a ultrapassem do prazo para adesão ao REFIS, é o caso de deferimento parcial do pedido. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar ao Juízo originário a imediata apreciação do pedido de adjudicação realizado pelos credores concordantes com penhora registrada na matrícula no. 141.053 do imóvel em litígio. Ao agravado, em Contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, inclusive para imediato cumprimento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator